Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. ACORDO DE DIVÓRCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. PRAZO DECADENCIAL DE 4 (QUATRO) ANOS. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR.

1. Para a revogação do benefício da gratuidade da justiça é imprescindível a apresentação de elementos de prova aptos a ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária. 1.1. Inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção da hipossuficiência financeira da autora, incabível a revogação do benefício da justiça gratuita concedido em seu favor, devendo ser mantida a suspensão da exigibilidade de eventuais verbas devidas por ela, por se tratar de decorrência lógica. Impugnação ao benefício da justiça gratuita rejeitada.

2. Nos termos do inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 2.1. De acordo com o inciso VI do mesmo dispositivo, em caso de cumulação de pedidos, o valor da causa deve ser correspondente à soma dos valores de todos eles. 2.2. Considerando que ambos os pedidos formulados pela autora possuem expressão econômica, o valor da causa deve ser corrigido, a fim de que seja incluído, por estimativa, o valor do pedido de condenação do réu ao pagamento do INSS da autora desde a data da realização do acordo ao menos até a data de ajuizamento da ação. Impugnação ao valor da causa acolhida.

3. No que diz respeito aos vícios ou defeitos do negócio jurídico, especificamente em relação ao vício da vontade ou do consentimento consubstanciado no erro, o Código Civil, em seu artigo 138, prevê que que (s)ão anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 3.1. Em relação ao prazo para pleitear a anulação de negócio jurídico fundado em erro, o mesmo diploma legal determina, em seu artigo 178, inciso II, que é de 4 (quatro) anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro, do dia em que se realizou o negócio, e não da data de eventual descoberta do vício. 3.2. No caso em apreço, o acordo final foi efetuado em 18/11/2013, tendo a presente ação sido ajuizada somente em 28/02/2023, donde se denota o transcurso de período bastante superior aos 4 (quatro) anos indicados no estatuto civil, e, por conseguinte, a decadência do direito da autora em requerer a anulação do acordo firmado com o réu.

4. Apelação cível da autora conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade. Apelação cível do réu conhecida e parcialmente provida.